Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0703352-55.2020.8.07.0000 AI Agravante ELTON BARBOSA DA SILVA Agravado SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elton Barbosa da Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do Processo n° 0055659-88.2001.8.07.0001 (2001.01.1.055659-3), na fase de cumprimento de sentença. Da análise dos autos, constato que a egrégia 1a Turma Cível está preventa. Embora a 3a Turma Cível tenha julgado o Agravo de Instrumento n° 2008.00.2.015515-6, a competência é da egrégio 1a Turma Cível, em razão de a Apelação n° 2001.01.1.055659-3 (Id. 14195967, p. 170) ter sido distribuída, em data anterior, ao Desembargador Natanael Caetano. Pontuo, ainda, que, em razão da prevenção do órgão, os Agravos de Instrumento n° 2015.00.2.017625-0 e no 2015.00.2.028753-5 foram distribuídos à egrégia 1a Turma Cível, cabendo a relatoria à eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora